Tribunal: TJBA
Processo: 8025246-70.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: CONFLITO DE JURISDIÇÃO n. 8025246-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMAÇARI Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS DA COMARCA DE CAMAÇARI Advogado(s): ACORDÃO QUEIXA CRIME - AÇÃO PENAL PRIVADA – CRIME CONTRA A HONRA - CONFLITO DE QUE SE CONHECE PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO, DA VARA ESPECIALIZADA DO JUIZADO CRIMINAL. I - A hipótese diz respeito a CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO estabelecido entre o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL COMUM e o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS, ambos da COMARCA DE CAMAÇARI/BA, em torno da competência para o processamento da Ação Penal Nº 8009612-82.2023.8.05.0039, que versa sobre crime contra a honra, tipificado no art.139 c/c o art. 141, inciso III, do Código Penal, para cujo deslinde o Juízo Suscitado entende necessária a realização de perícia, incompatível a seu ver, com o rito do Juizado. II - Não necessariamente, contudo, o esclarecimento da controvérsia reclamaria a realização de prova pericial complexa, salvo se a parte adversa questionasse a autenticidade material de algum documento, podendo, inclusive, vir a ser confirmada por outros meios. Isso não bastasse, antes mesmo de se deslocar a competência, urge que outras questões prejudiciais fossem formalmente esclarecidas no Juízo de origem, entre elas o recebimento formal da Queixa-Crime e a apreciação de eventual decadência, arguida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO com atuação perante o Juízo Suscitado em sua manifestação datada de 27 de julho de 2023, em que “pugna pela rejeição da queixa crime” (cf. ID 81734343), matéria relevante sobre a qual a MM Juíza sequer se pronunciou, optando, pressurosamente, no dia seguinte, por determinar “a remessa dos autos para o Juízo Comum”. III – Parecer da Procuradoria pela competência do Juízo Suscitado. IV – CONFLITO DE QUE SE CONHECE PARA DIRIMÍ-LO EM FAVOR DO JUÍZO SUSCITANTE, determinando a remessa dos autos ao Juízo Suscitado, da 1ª VARA DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE CAMAÇARI/BA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos de Conflito Negativo de Jurisdição nº. 8025246-70.2025.8.05.0000, em que são partes, como SUSCITANTE, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA, e SUSCITADO o Juízo da 1ª Vara Especializada do Juizado Criminal da mesma Comarca. ACÓRDÃO os Desembargadores da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, JULGAR PROCEDENTE o conflito para reconhecer a competência do JUÍZO SUSCITADO. E assim o fazem nos termos a seguir expostos.